Tribunal: TJES
Processo: 5017522-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5017522-49.2021.8.08.0024

EMBARGA
NTE
:
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARG
AD
O
:
KING AUTOMOTORES LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. NÃO APLICAÇÃO.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de recurso de embargos de declaração opostos pela própria empresa beneficiada com a recuperação judicial, o qual está adstrito às hipóteses restritas expressas na lei processual, não há impeditivo ao seu julgamento durante o stay period.

2.

O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte recorrente nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5017522-49.2021.8.08.0024

EMBARGA
NTE
:
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARG
AD
O
:
KING AUTOMOTORES LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA
contra v. acórdão (id. 6920771) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto em face de

KING AUTOMOTORES LTDA.

Em suas razões (id. 7080444 ), a embargante alega, em síntese, a existência do vício da omissão, posto que o presente acórdão não observou a sua ilegitimidade passiva para a demanda.

Aduz, ainda, que mesmo se tivesse ocorrido a revelia ou reconhecimento integral do pedido, a ilegitimidade é matéria de ordem pública, portanto, pode ser discutida em qualquer momento.

Por meio da petição id. nº 7184386, a embargante afirma ter sido deferida sua recuperação judicial e concedido o stay period de 180 (cento e oitenta) dias, o que justifica a suspensão do feito nesta segunda instância

De início registro que a embargante atravessou petição nos autos (id. 7184386) na qual sustenta ter sido deferida sua recuperação judicial e concedido o stay period de 180 (cento e oitenta) dias.

Friso, Em. Pares, que o instituto do stay period, cuja previsão legal se encontra no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05, tem por objetivo suspender as demandas que, de alguma forma, venham a interferir no processamento da recuperação judicial, dificultando ou mesmo inviabilizando a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.

Na hipótese, esta Eg. Primeira Câmara Cível está julgando o recurso de embargos de declaração opostos pela própria empresa beneficiada com a recuperação judicial.

Além disso, trata-se de julgamento de recurso de fundamentação vinculada adstrito às hipóteses restritas expressas na lei processual e voltadas a sanar os vícios da obscuridade, da contradição, da omissão ou mesmo o erro material, o que, por maior razão, não importa em impeditivo ao prosseguimento do feito nesta segunda instância.

Superado tal ponto, saliento que, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos é aquela que recai “
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese a petição trazida pela embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de omissão, visto que julgou o recurso com coerência e enfrentando todos os pontos aventados pela recorrente, sem apresentar incompatibilidade lógica nos fundamentos expedidos.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 6920771):

“[...] Da análise dos autos, vislumbro que no momento em que cabia se manifestar no processo, expondo todos os argumentos da sua matéria de defesa e rebatendo as teses e documentos apresentados pela parte contrária, a apelante/apelada Nascimento Construções Ltda deixou de fazê-lo, dando ensejo à aplicação dos efeitos da revelia, na forma do art. 335 e seguintes do CPC.

Noto, que a citada recorrente/apelada se manteve inerte em toda a fase de conhecimento do processo, limitando-se a trazer suas alegações somente em sede dos embargos de declaração opostos em primeiro grau e na presente apelação.

Neste aspecto, em que pese ao réu revel seja garantida a intervenção em qualquer fase do processo (art. 346, parágrafo único, do CPC), não lhe é garantido o direito de impugnação das matérias de fato em qualquer fase processual.

Isto porque, é vedada a dedução de questões de fato, excetuados os casos previstos no art. 342 do CPC, em momento posterior à contestação, assim como as questões não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau somente poderão ser trazidas em sede de apelação caso exista prova de que tal impossibilidade tenha se dado por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC), o que não é o caso.

Ademais, saliento que por aplicação d
o princípio da eventualidade, cabe à parte apresentar os argumentos de defesa na contestação, sob pena de preclusão, conforme estatui o Código de Processo Civil, que cito:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 342
.
Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ao tratar do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.848.404 já decidiu que
“
não é possível inaugurar argumentos em apelação, sem o prévio juízo cognitivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância. [...] Em outras palavras, ao revel não é dado utilizar a apelação como substitutivo da contestação, até porque é impossível uma cumprir o escopo da outra.
”

No mesmo julgamento, a Augusta Corte também decidiu que
“
apenas questões de ordem pública ou supervenientes poderiam ser deduzidas no momento oportuno, não sendo possível ao réu revel inovar no recurso de apelação, justamente pela ausência do caráter de substituto da contestação
”.

Portanto, resta evidente
que as questões aludidas nas razões recursais da recorrente/recorrida Nascimento Construções Ltda não foram aventadas oportunamente em primeiro grau de jurisdição, daí porque demonstrada a existência de inovação recursal, cujo enfrentamento neste instante certamente implicará flagrante risco de supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Nascimento Construções Ltda.

É como voto.

[...]

Em análise dos autos, verifico que, na origem, a ação foi intentada contra a empresa Nascimento Construções Ltda, não havendo sequer menção à empresa Nascimento Pré-moldados Ltda, de modo que não se mostra possível a declaração da ilegitimidade passiva
ad causam
desta última, eis que sequer compõe a relação processual.

De mais a mais, muito embora tenham sido carreados aos autos documentos referentes a ambas empresas constituintes do grupo econômico (Nascimento Construções Ltda e Nascimento Pré-moldados Ltda),
considerando que está última pessoa jurídica não possui legitimidade para figurar como parte na demanda, deixarei de examinar os contratos a ela referentes, com espeque no que dispõe o art. 370, do CPC.

Com base nisso, somente serão objeto de análise os contratos números 97706-001, 97707-001, 97708-001, 97709-001, 97710-001 e 97711-001, firmados entre a pessoa jurídica de King Automotores Ltda e a empresa Nascimento Construções Ltda.

Dito isso, compulsando os autos vislumbro que a apelada/apelante King Automotores Ltda
apresentou
uma planilha com os valores inadimplidos pela apelante/apelada Nascimento Construções Ltda referentes a contratos de locação de veículos firmados entre as partes, bem como carreou documentos para comprovar os valores em questão, sendo eles o
s
citado
s
contratos de locação de veículos, demonstrativos de aluguéis, notas de débito, faturas de locação dos veículos e boletos bancários, como se vê dos id’s.
6143929, 6143933, 6144034/6144036, 6144038, 6144044, 6144048, 6144051, 6144054/6144058, 6144064, 6144066/6144069, 6144074/6144080 e 6144081/6144083
.

Demais disso, muito embora existam narrativas no sentido de que a recorrente/recorrida Nascimento Construções Ltda esteja em processo de recuperação judicial, ao consultar os autos nº 5029606-82.2021.8.08.0024, em curso no primeiro grau, não é possível constatar que tenha sido deferida a sua recuperação judicial.

Na realidade, o que se vê é a outra empresa do grupo econômico, no caso, Nascimento Pré-moldados Ltda, é quem teve sua recuperação judicial deferida pelo juízo universal da falência, como se vê da decisão datada de 7 de abril de 2022 constante do id.
13347908
do referido processo de origem.

Desse modo, não há que se falar na aplicação do instituto do
stay period
em relação ao crédito cobrado pela apelada/apelante King Automotores Ltda, pois segundo estatui o art. 6º, da Lei nº 11.101/05, a suspensão das medidas judiciais movidas em desfavor da devedora demandam a “
decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação
”, o que não é o caso.

Destarte, analisando as provas documentais apresentadas neste feito, concluo que restou comprovada a existência da dívida cobrada pela recorrida/recorrente e no valor de R$ 18.274,43 (dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos
), não havendo elementos para a afastar a presunção de veracidade insculpida no art. 344, do CPC, daí porque deve ser provido o recurso nesta parte, restando prejudicada a tese de inadequação do uso da via dos embargos de declaração em primeiro grau.
[...]

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
omissão
deste Órgão Julgador.
No caso,
ao contrário do que pretende fazer crer a parte
recorrente
, o acórdão está suficientemente fundamentado,
inexistindo

o alegado vício
.

Justamente nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. [...] (EDcl no REsp n. 1.205.946/SP, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Corte Especial, DJe de 20/11/2019).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões